Tribunal: TJDFT
Processo: 0706573-98.2024.8.07.0002
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-03-04
Data de publicação: 2026-03-17

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL. DIREITO PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLAÇÃO DA SUSPENSÃO DO DIREITO DE DIRIGIR VEÍCULO AUTOMOTOR. PRELIMINAR. REJEIÇÃO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. CONJUNTO PROBATÓRIO ROBUSTO. SENTENÇA MANTIDA.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação Criminal interposta contra sentença que condenou o réu por violação da suspensão do direito de dirigir veículo automotor à pena de 6 meses de detenção, em regime inicial aberto, 10 dias-multa, à razão mínima, e suspensão do direito de dirigir veículo automotor por 2 meses, tendo sido concedida a substituição da sanção corporal por pena restritiva de direito.
2. O acusado foi condenado por violar a suspensão de seu direito de dirigir veículo automotor.
3. A Defesa requer a absolvição. O Ministério Público pugna pelo não conhecimento do apelo.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
1. Há duas questões em discussão: (i) analisar a viabilidade do recurso; e (ii) verificar se a materialidade e a autoria do crime estão comprovadas.
III. RAZÕES DE DECIDIR
1. A divergência entre o réu e a Defesa técnica deve ser superada em favor da manifestação pela impugnação da sentença penal, em atenção aos princípios do duplo grau de jurisdição e da ampla defesa.
2. Não cabe a absolvição se as provas reunidas nos autos demonstram seguramente que o réu conduziu automóvel, em via pública, enquanto suspenso seu direito de dirigir veículo automotor.
IV. DISPOSITIVO
Recurso conhecido e desprovido.
Dispositivos relevantes citados: CTB, art. 307.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Embargos de Declaração em Apelação Criminal, 0711734-92.2024.8.07.0001, Relator(a): NILSONI DE FREITAS CUSTODIO, 3a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 03/12/2025. TJDFT, Apelação Criminal, 0003331-48.2019.8.07.0003, Relator(a): SEBASTIÃO COELHO, 3a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 06/02/2020.